Tribunal: TJDFT
Processo: 0053534-64.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0053534-64.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: LUIS ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial ajuizada pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra LUIS ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA, reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o feito com apoio no art. 924, V, do CPC. Verifica-se, contudo, que o patrono que subscreveu o recurso interposto (ID 77620076) não se possui mandato regularmente outorgado, porquanto foi substabelecido (ID 65807265) por advogado que não figura na lista constante na procuração exibida nos autos (ID 62841453) com poderes para substabelecer. Consoante disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital